Tribunal: TJPA
Processo: 0802797-71.2024.8.14.0045
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0802797-71.2024.8.14.0045

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: ANTONIO CARLOS LIMA DE ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RELAXAMENTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO TÍPICA DE FLAGRÂNCIA. ILICITUDE DE INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA que, nos autos de ação penal instaurada contra ANTÔNIO CARLOS LIMA DE ARAÚJO, relaxou a prisão em flagrante por ausência de situação legal de flagrância, determinando sua imediata soltura, salvo se preso por outro motivo. O recorrido foi apresentado pela Polícia Militar como suspeito de roubo majorado e tráfico de drogas, tendo sido encontrado em residência com celulares, entorpecentes e motocicleta supostamente subtraída. O Juízo entendeu inexistirem elementos mínimos que configurassem o flagrante, destacando a ausência de perseguição, individualização dos fatos e fundadas razões para ingresso em domicílio. O Ministério Público pleiteou a homologação do flagrante e a conversão em prisão preventiva, enquanto a defesa alegou a nulidade da prisão e das provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estavam presentes os requisitos legais para a configuração do flagrante delito; (ii) analisar a licitude do ingresso dos policiais na residência do acusado sem mandado judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O flagrante presumido exige demonstração concreta da proximidade temporal entre o crime e a captura, o que não se verifica no caso, pois os relatos policiais não descrevem com precisão o momento da prática delitiva, tampouco indicam perseguição ou flagrância imediata.

A entrada no domicílio do recorrido não foi precedida de fundadas razões objetivamente verificáveis, tampouco foi comprovada autorização válida do morador, contrariando o entendimento firmado pelo STF no
RE 603.616/RO
(
Tema 280
) e reiterado pelo STJ.

Denúncias genéricas, atitude suspeita ou fuga não são suficientes para legitimar o ingresso forçado no domicílio, conforme jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

A prova obtida por meio de diligência domiciliar ilícita, bem como as dela derivadas, são nulas, não podendo fundamentar a prisão preventiva ou sustentar ação penal.

A gravidade abstrata do crime e eventuais antecedentes não dispensam a demonstração de flagrância ou da necessidade concreta da medida extrema, conforme vedado pelo
art. 313, §2º, do CPPB
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A caracterização do flagrante presumido exige demonstração concreta de que o agente foi encontrado logo após a prática do delito em circunstâncias que autorizem presumir sua autoria.

A entrada em domicílio sem mandado judicial exige fundadas razões, objetivamente verificáveis, que indiquem a ocorrência de flagrante delito no interior da residência.

A ausência de justificativas válidas para o ingresso domiciliar torna ilícita a diligência e contamina as provas dela derivadas, impedindo a decretação de prisão preventiva com base em tais elementos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI e LVI; CPPB, arts. 302, IV, e 313, §2º; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05.11.2015; STJ, REsp 1.871.856/SE, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 23.06.2020; STJ, AgRg no RHC 198.511/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 26.02.2025; STJ, AgRg no HC 851.504/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 02.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA que, nos autos de ação penal instaurada em desfavor de ANTÔNIO CARLOS LIMA DE ARAÚJO, já qualificado nos autos, relaxou a prisão em flagrante ao fundamento de inexistência de situação legal de flagrância, determinando sua imediata colocação em liberdade, salvo se por outro motivo estivesse preso.

Consta dos autos que (ID.19294019, págs.1/3) o autuado foi apresentado pela autoridade policial pela suposta prática dos crimes de roubo majorado (
art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do CPB
) e tráfico de drogas (
art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006
). A Polícia Militar informou que diversos assaltos teriam ocorrido na cidade e que indivíduos envolvidos teriam ingressado em uma residência no setor Capuava. No local, o recorrido foi encontrado com aparelhos celulares, entorpecentes e a motocicleta subtraída da vítima A.M.S. Relatou-se, ainda, que o autuado teria confessado os fatos e sido reconhecido pela vítima.

A decisão do Juízo
a quo
(ID.19294023) concluiu pela ausência de elementos que configurassem qualquer das hipóteses de flagrância, ressaltando que não houve descrição do momento da prática delitiva, tampouco individualização dos supostos outros assaltos mencionados. Destacou a inexistência de imagens que permitissem o reconhecimento prévio do acusado e a falta de oitiva das pessoas presentes no local, resultando apenas em registros genéricos. Assentou que relatos de “movimentação suspeita” não caracterizavam perseguição imediata ou flagrante presumido. Reconheceu a ilegalidade da prisão e determinou seu relaxamento.

Irresignado, o Ministério Público (ID.19294021) interpôs o presente recurso, sustentando a plena regularidade do flagrante, afirmando que a captura do acusado ocorreu logo após o crime, em posse da
res furtiva,
documentado no auto de apresentação e apreensão (ID.19294018) e de entorpecentes, registrado no auto de constatação da natureza e quantidade da droga (ID.19294018, págs.14/15), o que configuraria flagrante presumido, inexistindo violação de domicílio, pois o ingresso dos policiais teria sido autorizado pelo recorrente. Requereu, por conseguinte, a reforma da decisão para homologar o flagrante e converter a prisão em preventiva, diante da gravidade concreta da conduta e da alegada reincidência do recorrido.

Em contrarrazões, a defesa (ID.19294013) sustentou a ausência de estado de flagrância, a inexistência de diligências mínimas que corroborassem os relatos policiais, a ilicitude do ingresso em domicílio sem mandado judicial, a nulidade do reconhecimento fotográfico e a insuficiência de elementos probatórios para justificar a prisão. Pediu o desprovimento do recurso.

Remetidos os autos ao Ministério Público de 2º grau, o órgão ministerial (ID.21145823) observou que as alegações defensivas não encontravam amparo probatório e que eventuais contatos do paciente com familiares da vítima não afastavam o risco à instrução criminal. Manifestou-se pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO da ordem, reconhecendo a adequação da prisão preventiva diante da gravidade do fato e da insuficiência das medidas cautelares alternativas.

É o relatório.

Processo apto à inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJe.

VOTO

I – ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de recorribilidade, CONHEÇO do Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, por ser próprio, tempestivo e adequado à espécie.

II – MÉRITO

A controvérsia recursal restringe-se à verificação da legalidade da decisão que relaxou a prisão em flagrante de ANTÔNIO CARLOS LIMA DE ARAÚJO, já qualificado nos autos, ao fundamento de inexistência de situação típica de flagrância, com consequente indeferimento da conversão em prisão preventiva.

A decisão recorrida entendeu ausentes elementos mínimos que permitissem enquadrar a captura do recorrido, especialmente porque não houve descrição objetiva do momento da prática delitiva, tampouco individualização dos supostos outros assaltos relatados, nem juntada de imagens que teriam permitido o reconhecimento prévio do suspeito. Acrescentou que denúncias genéricas de “movimentação suspeita” não autorizavam o ingresso em domicílio e que a ausência de oitiva das pessoas presentes no local fragilizava a narrativa policial.

O Ministério Público, por sua vez, sustenta que a prisão ocorreu na modalidade flagrante presumido (
art. 302, IV, do CPPB
), pois o recorrido foi encontrado logo após o crime em poder da
res furtiva
, além de entorpecentes e apetrechos vinculados ao tráfico de drogas, circunstâncias que autorizariam presumir sua participação no episódio delitivo. Aduz, ainda, que não houve violação de domicílio, pois o ingresso dos agentes teria sido autorizado pelo morador.

A defesa reitera a tese de nulidade do flagrante, asseverando ilicitude do ingresso sem mandado judicial, ausência de fundadas razões, falta de diligências mínimas e irregularidades no reconhecimento fotográfico.

Feita a análise dos autos, verifica-se que não há elementos

seguros que permitam aferir a ocorrência de perseguição contínua a partir do momento do fato, tampouco que o recorrido tenha sido encontrado “logo depois” portando objetos que, de modo concreto, autorizassem presumir sua autoria sem prévia demonstração das circunstâncias que conduziram à diligência. A narrativa policial, embora registre apreensões relevantes, não esclarece como se estabeleceu o nexo temporal indispensável para o flagrante presumido, limitando-se a indicar denúncias informais e referências genéricas a outros assaltos não documentados.

Além disso, o ingresso no domicílio do acusado não foi precedido de demonstração de fundadas razões objetivamente verificáveis, como exige a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, impondo-se rigor no controle das situações excepcionais que autorizam a mitigação da inviolabilidade domiciliar.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral (
RE 603.616/RO, Tema 280
), firmou a tese de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem a ocorrência de situação de flagrante delito no interior da residência.

Nessa esteira, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente rechaçado a validade de buscas domiciliares baseadas em elementos subjetivos ou em denúncias anônimas não submetidas a uma verificação prévia. A propósito:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. BUSCA DOMICILIAR. NULIDADE DAS PROVAS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus impetrado, mas concedeu a ordem, de ofício, para declarar a nulidade das provas obtidas em razão da busca domiciliar, determinando o trancamento da ação penal e revogando a prisão preventiva do ora agravado. 2. O agravante pretende o prosseguimento da ação penal contra o paciente pela prática do crime do art. 33, § 1º, II e III, da Lei n. 11.343/06, argumentando que a admissão do paciente quanto à posse de substâncias ilícitas em sua residência caracterizaria situação de flagrante delito em crime permanente. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a busca domiciliar realizada sem mandado judicial, baseada apenas em denúncia anônima, é válida e se as provas obtidas dessa forma podem sustentar a ação penal e a prisão preventiva do paciente. III. Razões de decidir 4. A busca domiciliar sem mandado judicial é inválida quando não há fundadas razões que justifiquem a entrada no domicílio, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.5. A denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos indicativos da ocorrência de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio.6. As provas obtidas em decorrência da busca domiciliar inválida são nulas, assim como todas as provas delas derivadas, não podendo sustentar a ação penal ou a prisão preventiva. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo desprovido. Tese de julgamento: "1.
A busca domiciliar sem mandado judicial é inválida quando não há fundadas razões que justifiquem a entrada no domicílio
. 2.
A denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos indicativos da ocorrência de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio
. 3.
As provas obtidas em decorrência de busca domiciliar inválida são nulas, assim como todas as provas delas derivadas, não podendo sustentar a ação penal ou a prisão preventiva
. "Dispositivos relevantes citados: CR/1988, art. 5º, XI; Lei n. 11.343/06, art. 33, § 1º, II e III. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 05.11.2015; STJ, REsp 1.871.856/SE, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 23.06.2020. (
grifos nossos
) (STJ - AgRg no RHC: 198511 MG 2024/0187018-5, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 26/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 30/04/2025).”

Igualmente, a mera atitude de fuga do indivíduo ao avistar a guarnição policial não constitui, por si só, justa causa para autorizar a invasão do domicílio:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO LIVRE E VOLUNTÁRIO. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. PROVA NULA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O art. 5º, XI, da Constituição Federal consagrou o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. 2. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 280), que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo? a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno? quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010). No mesmo sentido, no STJ: REsp n. 1.574.681/RS. 3. No caso, o réu, ao avistar a viatura policial, empreendeu fuga para a sua residência e, por isso, os militares ingressaram no imóvel. 4. Entretanto, de acordo com a jurisprudência consolidada nesta Corte, diante da considerável variabilidade de possíveis explicações para essa atitude, entende-se que
fugir, correndo repentinamente ao avistar uma guarnição policial, não configura, por si só, flagrante delito, nem algo próximo disso (fundadas razões), para justificar que se excepcione a garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar
. Em sessão realizada no dia 18/4/2024, a Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 877.943/MS (Rel. Ministro Rogerio Schietti), esclareceu que o standard probatório para a busca domiciliar é diverso daquele exigido para a busca pessoal e confirmou o entendimento acima mencionado. De acordo com a referida decisão, a conduta de fugir, correndo repentinamente ao avistar uma guarnição policial, justifica a realização de uma busca pessoal em via pública, mas, diante da dimensão que a proteção domiciliar ocupa e da interpretação restritiva que se deve atribuir às exceções a essa garantia fundamental, não é suficiente para legitimar a invasão à residência do réu. 5. Como decorrência da proibição das provas ilícitas por derivação (art. 5º, LVI, da Constituição da República), é nula a prova derivada de conduta ilícita, pois evidente o nexo causal entre uma e outra conduta, ou seja, entre a invasão de domicílio (permeada de ilicitude) e a apreensão das referidas substâncias. 6. Agravo regimental não provido. (
grifo nosso
) (STJ - AgRg no HC: 851504 RS 2023/0317640-5, Relator: (Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 02/09/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/09/2024).”

No caso dos autos, a ação policial baseou-se unicamente em circunstâncias genéricas para justificar o ingresso, tais como “vaga denúncia anônima”, “atitude suspeita” e suposta “fuga do réu”, elementos que, à luz da jurisprudência citada, revelam-se insuficientes para legitimar a violação da garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar, tornando ilícita a prova obtida e todas aquelas que dela derivaram.

A aplicação dos precedentes mencionados ao caso em exame é direta: não houve demonstração de fundadas razões objetivas que autorizassem o ingresso no imóvel, tampouco documentação que comprovasse autorização válida do morador, impondo-se reconhecer a ilicitude da diligência e das provas dela decorrentes.

Dessa forma, não se verifica ilegalidade na decisão que relaxou a prisão, pois a captura não preencheu as exigências do estado de flagrância, e a prisão preventiva não pode ser decretada como decorrência imediata de investigação criminal ou com base em fundamentos genéricos, conforme veda expressamente o
art. 313, §2º, do Código de Processo Penal Brasileiro
.

Ressalte-se que a gravidade abstrata dos delitos imputados e a existência de anotações pretéritas não afastam a necessidade de demonstração concreta da situação de flagrância e da indispensabilidade da medida extrema.

Diante desse cenário,
não há suporte jurídico para reformar a decisão recorrida
, que se mantém hígida em seus fundamentos.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso em Sentido Estrito, mas NEGO-LHE

PROVIMENTO, mantendo-se integralmente a decisão que relaxou a prisão em flagrante do recorrido ANTÔNIO CARLOS LIMA DE ARAÚJO, por ausência de situação típica de flagrância e ilicitude do ingresso domiciliar.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
DESEMBARGADORA – RELATORA

Belém, 06/02/2026